Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704785-05.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: FRANCISCO CLÁUDIO SALLES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E NO CONTRACHEQUE IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO BRB DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO BANCO SANTANDER PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão de limitação aos descontos procedidos em contracheque e diretamente em conta bancária mantida pelo recorrido, em virtude de negócios jurídicos de mútuo celebrado entre as partes. 2. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade da pessoa e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 2.1. Por se tratar de um fim em si mesmo a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 2.2. Assim, o autor não pode ser privado dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente o empréstimo. 3. Percebe-se, assim, que as demandadas foram vencidas em parte considerável do pedido, razão pela qual não se afigura adequado o percentual estabelecido pelo Juízo singular. 3.1. Diante da sucumbência mínima do autor, determino a correção e ajuste, de ofício, do percentual supramencionado, para estabelecer que as sociedades anônimas apelantes devem arcar integralmente com o pagamento dos honorários de advogado. 4. Recurso interposto pelo BRB conhecido e desprovido. Recurso manejado pelo Banco Santander conhecido e parcialmente provido. O banco recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.039 do mesmo diploma legal, aduzindo que a limitação correspondente ao crédito consignado não observou o entendimento adotado pelo STJ quando do julgamento do tema 1.085 pelo rito dos repetitivos. Pugna, assim, para que seja autorizado os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns, em conta bancária, sem limitação. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve prosseguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não merece curso o inconformismo em relação ao suposto malferimento ao artigo 1.039 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Na situação concreta em exame o autor é servidor público aposentado e recebe remuneração mensal no valor bruto de R$ 14.851,63 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos). No entanto, a partir do exame das folhas de pagamento e dos extratos bancários coligidos aos autos (Id 49624714 e Id. 49624715), observa-se que o demandante recebe mensalmente a quantia líquida variável de R$ 5.456,74 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Ocorre que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A, além disso, efetua descontos diretamente em conta corrente no montante variável de R$ 2.121,48 (dois mil, cento e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), o que enseja o comprometimento de aproximadamente 69% (sessenta e nove por cento) do valor mensal da remuneração líquida recebida pelo ora apelado, já considerando no referido cálculo os descontos compulsórios previstos na folha de pagamento (Id. 49624714). Ainda que não possa ser caracterizada, a priori, como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que o demandante seja privado da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade da pessoa e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, o autor não pode ser privado dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos” (ID 50366677). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030